Tribunal: TJDFT
Processo: 0702581-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702581-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. AGRAVADO: SINDICATO DOS POLICIAIS RODOVIARIOS FEDERAIS NO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. contra decisão proferida pelo juízo da Vigésima Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que determinou a intimação da parte ré para "para que informe o “IP – Internet Protocol” das máquinas responsáveis pela publicação dos comentários ofensivos, bem como as datas, horários e referência GMT (fuso horário), da pessoa responsável pela conta “Daniel Guilherme”, “Márcio Wilk”, “MVCBrasilia” e “Samuel Souza”, na rede social “Facebook”, assim, como os dados cadastrais e registros de eventos (IP/Logs) da conta de e-mail vinculada à referida rede social, sob pena de incorrer nas penas do crime de desobediência. Prazo: 15 (quinze) dias." Pedi informações ao agravante ao ID 68622656. Analiso o pedido liminar. Nos termos do parágrafo único do art. 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. De início, a probabilidade de provimento do recurso estará intimamente ligada à verificação realizada na origem a respeito dos requisitos constantes do art. 300, do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência. Ou seja, deve o órgão recursal perquirir se, no momento da prolação da decisão agravada, houve acertada conclusão do Juízo sobre os elementos iniciais de prova, a tese jurídica disposta na causa de pedir e o risco de dano grave. Aliás, como ressaltou o Ministro Luiz Fux (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 3o Edição, página 925), ao tratar da finalidade dos recursos, "o órgão encarregado da sua análise realiza um exame pretérito sobre todas as questões suscitadas e discutidas, para o fim de verificar se o juiz, ao decidir, o fez adequadamente". De pronto, constata-se que os comentários na publicação do sítio eletrônico Metrópoles podem ser realizados por uma variedade de plataformas e não exclusivamente pela META, de modo que há probabilidade de provimento do recurso. Ao ID 68174987, p. 7, verifica-se que era possível logar pelas plataformas "Disqus", "Facebook", "Twitter" (atual X) e "Google" para realização de comentários. Somente pelo nome de usuário - geralmente em codinome - não é possível apurar quem é o portal detentor das informações do usuário. A URL, então, é necessária para identificação dos usuários. Há, pois, probabilidade de provimento. O perigo de dano advém da imputação de crime de responsabilidade. Diante do exposto, AGREGO efeito suspensivo ao recurso e suspendo a decisão agravada. Comunique-se o juízo originário, dispensando-lhe das informações. À parte agravada para apresentação de Contrarrazões de recurso. Após, conclusos para inclusão na pauta de julgamento. Desembargador Eustáquio de Castro Relator